Tribunal: TJES
Processo: 5004244-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004244-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAURICIO FERES JUNIOR
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004244-19
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAURICIO FERES JUNIOR

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
interposto
por
MAURÍCIO FERES JUNIOR

contra a decisão
monocrática proferida (Id 2905691) que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a intimação do agravante para proceder o preparo recursal, sob pena de deserção.

Em suas razões (Id 3259529), defende o agravante que faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, haja vista que não é necessário caráter de miserabilidade, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento.

Sustenta que a declaração de hipossuficiência goza, portanto, de presunção
juris tantum
de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício.

Alega que o indeferimento da gratuidade da justiça pelo simples motivo do agravante ser caracterizado como “empresário”, bem como pela sua residência ser localizada em “bairro nobre da Capital” fere os princípios da isonomia e da razoabilidade preconizados na Constituição Federal, tendo em vista que não existe relação entre a possibilidade de arcar com as custas e ser proprietário de imóvel em determinado local ou possuir determinada profissão.

Aduz que vive em delicada situação financeira e endividado não possuindo condições de arcar com as custas processuais e arcar com suas despesas mensais para garantir uma vida digna.

Afirma que para demonstrar a sua situação financeira, responde por mais de 10 (dez) processos nos juizados comum e especial, possui dívidas com várias empresas que optaram por não entrar com processo judicial, mas sim negociá-las no portal SPC/SERASA, bem como suas duas empresas Rocca Negócios Imobiliários Ltda encontra-se com as atividades suspensas, e a Rocca Imobiliária não está gerando qualquer lucro, conforme Imposto de Renda anexado.

Contrarrazões ao agravo interno pugnando pela negativa de seguimento ao recurso (Id 3570871).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de outubro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 22/11/2022 - Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado,
trata
-se de
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
interposto
por
MAURÍCIO FERES JUNIOR

contra a decisão
monocrática proferida (Id 2905691) que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a intimação do agravante para proceder o preparo recursal, sob pena de deserção.

A
parte agravante requer a reforma da decisão com o deferimento do benefício da gratuidade da justiça
sustentando, em síntese, que a declaração de hipossuficiência
tem presunção de veracidade
juris tantum
e que
está e
m delicada situação financeira e endividado não possuindo condições de arcar com as custas processuais e arcar com suas despesas mensais para garantir uma vida digna.

Pois bem,
a decisão
monocrática
agravada,
após oportunizar à parte agravante
a juntada de documentos,
que não foi atendida,
indeferiu o pedido de
concessão da gratuidade da justiça.

Como se sabe, a alegação de hipossuficiência pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC), todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado. É o que assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 3. (...). (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, Dje 01/07/2016).

Interposto o presente agravo interno, a parte agravante alega que
está e
m delicada situação financeira e endividado não possuindo condições de arcar com as custas processuais
sem prejuízo do seu sustento, colacionando como prova das afirmações um
print
da página de consulta processual deste Tribunal no qual constam 3 processos listados sendo que o ora agravante figura como requerido em uma execução fiscal e uma ação de cobrança (Id 3259530); relatório de dívidas negativadas do Município de Guarapari sem constar a identificação do CPF do devedor (Id 3259531);
print
de uma página da internet com uma proposta de acordo (Id 3259532); comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa B.M.E Comercial Ltda constando a situação
suspensa
desde 12/08/2010 por motivo de interrupção temporária das atividades (Id 3259533); e o Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica Rocca Negócios Imobiliários Ltda constando as despesas, receitas e lucro zerados (Id 3259534).

E
xaminando com profundidade os documentos acostados,
concluo que são insuficientes para comprovar a sua alegada hipossuficiência nos termos da lei, uma vez que não demonstram com exatidão a
situação financeira do autor, pois se referem ao faturamento de uma de suas empresas, sendo que a quantidade de processos no qual figura o agravante como parte não demonstra a sua capacidade financeira.

Assim sendo, diante dos elementos que infirmam a declaração de hipossuficiência, deveria o agravante, quando intimado para tanto, colacionar aos autos documentos que atestem a sua renda e seus ga
s
tos como pessoa física
como a
declarações do Imposto de Renda
de pessoa física

de modo a
robustecer os seus argumentos,
j
á que

ele que figura como parte executada na origem e não suas empresas.

Portanto, presentes nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, considerando que o ora agravado, aparentemente, demonstra condições financeiras de suportar as custas judiciárias, escorreita a decisão agravada ao indeferir a gratuidade da justiça e condicionando o processamento do
agravo de instrumento ao recolhimento do preparo recursal
.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
mantendo incólume a decisão recorrida.

P
reclusas as vias recursais,
cumpra-se
integralmente a decisão (Id
2905691).

É como voto.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador

Substituto

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004244-19
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAURICIO FERES JUNIOR

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

EMENTA: AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO ATENDIDA –
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
alegação de hipossuficiência pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC), todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado.

2. Havendo elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais, deve ser oportunizado à parte comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, sob pena de indeferimento (99, §2º,CPC).

3. A soma dos elementos constantes dos autos permite infirmar a declaração de pobreza feita pelo agravante.

4
. Recurso conhecido
e
provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.